Tribunal: TJDFT
Processo: 0721905-57.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. TÉCNICO EM ENFERMAGEM E ATENDENTE DE ENFERMAGEM. CARGO NÃO PRIVATIVO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE. INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. ACUMULAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Mandado de segurança impetrado por servidora pública contra ato da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal pelo qual declarada a ilicitude da acumulação dos cargos de Atendente de Enfermagem (Ministério da Saúde) e Técnica em Enfermagem (SES/DF), o que mantido em sede da sentença recorrida 1.1. Nesta sede, a impetrante/apelante alega que ambos os cargos são privativos de profissionais da saúde e que há compatibilidade de horários
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a acumulação dos cargos de Atendente de Enfermagem e de Técnico de Saúde (Técnico em Enfermagem).
3. A Constituição Federal do Brasil, em seu artigo 37, inciso XVI, veda expressamente a acumulação remunerada de cargos públicos, com exceção das hipóteses previstas em suas alíneas, desde que haja compatibilidade de horários. Dentre essas exceções, destaca-se a alínea “c”, que permite a acumulação de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. 3.1. Cargo público privativo da área da saúde é o que a profissão correspondente seja regulamentada, que exija formação técnica ou superior específica e requeira registro em conselho profissional competente. 3.2. O cargo de Atendente de Enfermagem não pode ser tido como privativo de profissional da área de saúde: não exige formação técnica ou científica específica, tampouco registro em conselho profissional, conforme definido pela Resolução COFEN 186/1995, sendo composto por atividades elementares de apoio.
4. A cumulação de cargos públicos exige, além da compatibilidade legal, a efetiva compatibilidade de horários (art. 37, inciso XVI da Constituição Federal). Na hipótese, a jornada de trabalho de ambos os cargos é de 40 horas semanais, totalizando 80 horas, o que compromete o direito ao descanso semanal remunerado e evidencia a incompatibilidade de horários.
5. Recurso conhecido e desprovido.